Tribunal: TJSP
Processo: 2117263-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2117263-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é impetrante TIAGO
LEARDINI BELLUCCI e Paciente LUCAS ROCHA PEREIRA, é impetrado
MAGISTRADO DA COMARCA DE CERQUILHO/SP (VARA ÚNICA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117263-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2117263-24.2020.8.26.0000
COMARCA: CERQUILHO VARA ÚNICA
IMPETRANTE: TIAGO LEARDINI BELLUCCI
PACIENTE: LUCAS ROCHA PEREIRA
VOTO No 49.176
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Inocorrência de excesso de prazo
Desenvolvimento
normal do processo - Juízo não deu causa à demora

Princípio da Razoabilidade.
Decisão Fundamentada - Desde que a permanência do réu
em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios
de autoria e prova da materialidade.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
TIAGO LEARDINI BELLUCCI, em favor de LUCAS ROCHA PEREIRA alegando
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da
Vara Única da Comarca de Cerquilho, que manteve a prisão preventiva. Objetiva
a liberdade provisória, aduzindo, em síntese, excesso de prazo na formação de
culpa, pois afirma que o paciente se encontra encarcerado há mais de 90 dias.
Assevera, ainda, fundamentação inidônea da r. decisão, ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar e pequena quantidade da droga apreendida
(fls. 01/06).
Negada a liminar (fl. 128), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 130/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117263-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, uma vez que não está
configurado o excesso de prazo na prisão.
Senão, vejamos:
Conforme se extrai das cuidadosas informações prestadas
pela autoridade impetrada, cristalina é a inexistência de excesso de prazo que
possa ser atribuída ao MM. Juízo “a quo”. Senão vejamos:
“(...) o paciente, bem como o indiciado L.R.P., foram presos
em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei
no 11.343/2006.
Conforme relatos dos policiais, os autuados foram filmados
pelo sistema de monitoramento da Guarda Municipal de Cerquilho na prática de
tráfico de drogas. Após, observarem as imagens obtidas, policiais militares
lograram abordar os autuados e outros dois indivíduos filmados, os quais,
supostamente, também participavam da traficância. Em poder do paciente foram
apreendidas 18 (dezoito) porções de cocaína e R$200,00 em dinheiro.
(...)
Em audiência de custódia realizada no dia 25 de fevereiro de
2020, a prisão em flagrante dos indiciados foi convertida em prisão preventiva (fls.
47/49).
Em 06 de abril de 2020, foi oferecida denúncia em relação ao
paciente e corréu (fls. 122/124). Em 11 de maio de 2020, foi determinada a
notificação do paciente e do corréu para apresentação de resposta à acusação no
prazo de dez dias(...).”
Ora, não se configura o excesso de prazo hábil a ensejar a
liberdade do réu quando, notadamente conforme as informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, os autos seguiram o trâmite normal.
Além disso, conforme se depreende das informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117263-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prestadas, trata-se de processo envolvendo fatos complexos, haja vista a
pluralidade de réus. Desse modo, é forçoso concluir que não há qualquer desídia
do juízo.
Outrossim, solto, evidentemente, será difícil a prisão do réu
futuramente.
Ademais, mesmo que todo acusado tenha direito a duração
razoável do processo, neste caso, absolutamente justificado o andamento da
ação penal.
Assim sendo, e, principalmente, considerando-se que os
prazos processuais não podem ser computados com precisão matemática, pois,
como no caso destes autos, muitos exigem tempo para que os ritos processuais
sejam cumpridos, não há que se falar em excesso de prazo.
O Superior Tribunal de Justiça no RHC n.o 1453-RJ
publicado no DJU de 09/12/91, pág. 18.046, abordando o tema, assim se
pronunciou:
O direito como natural é fenômeno histórico. As normas
processuais devem ser interpretadas consoante o
significado dos acontecimentos que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica.
O Código de Processo Penal data do início da década de
40, o país mudou severamente. A complexidade da
conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução são cada vez maiores.
O prazo da conclusão não pode resultar da mera soma
aritmética.
Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo.
O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica
formal. (Relator Ministro VICENTE CERNICCHIARO - STJ).
Dessa forma, como não se pode alegar que o Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117263-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
esteja praticando qualquer irregularidade, não há o que ser corrigido por este
remédio heroico.
No mais, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que se
falar em revogação da prisão preventiva, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de quaisquer vícios formais que porventura a invalide, eis que o
magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito
imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos
justificadores da custódia cautelar.
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar crimes contra o patrimônio ou, então, já
prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2117263-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator